Tribunal: TJBA
Processo: 8023494-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023494-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GLEYCIA DANTAS SILVA DE JESUS

Advogado(s)
:
EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO

APELADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Advogado(s)
:
JOSE CAMPELLO TORRES NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Inscrição em cadastro de inadimplentes. Contratação digital com biometria facial e autenticação eletrônica. Ônus da prova e inexistência de demonstração de fraude. Ausência de dano moral. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e tutela de urgência, fundada na alegação de negativação indevida por ausência de contratação. A sentença entendeu estar demonstrada a contratação e o inadimplemento, afastando a ilicitude da inscrição e o dever de indenizar.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se há prova suficiente da contratação para justificar a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes; (ii) determinar se a negativação indevida configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, pois as razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC.

4. O conjunto probatório confirma a existência de contratação regular, com base em elementos como biometria facial associada ao CPF da consumidora, registro de documento de identidade, autenticação por código de segurança e faturas emitidas com transações sucessivas após a abertura da conta.

5. A ausência de impugnação técnica à biometria e a inexistência de indícios de fraude ou desconexão da parte apelante com o endereço registrado na contratação confirmam a validade da relação jurídica.

6. A contratação digital não exige instrumento físico quando lastreada em registros eletrônicos confiáveis e mecanismos de autenticação seguros, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

7. A inscrição em cadastro restritivo fundada em inadimplemento regularmente comprovado constitui exercício legítimo do direito de crédito e não configura ato ilícito.

8. Inexistente a ilicitude na negativação, não há dano moral a ser indenizado, afastando-se o entendimento de dano moral presumido em casos de inscrição legítima.[

9. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

IV. Dispositivo e tese

1
0
.

Sentença
mantida
.
Recurso de apelação

des
provid
o
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8023494-60.2025.8.05.0001
, em que é apelante
GLEYCIA DANTAS SILVA DE JESUS
e apelado(a)
SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.